Tribunal: STF
Processo: MI 335
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-09
Data de publicação: 1991-08-09

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - LIMITE DA TAXA DE JUROS REAIS (CF,
ART. 192, PAR. 3.) - CONGRESSO NACIONAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PRIVADA - LITISCONSORCIO PASSIVO INCABIVEL - AÇÃO JUDICIAL DE
COBRANÇA EXECUTIVA - SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA - DECISÃO
INAPRECIAVEL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
          - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE
NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO DO
RELATOR QUE APRECIA MEDIDA LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO.
          - SOMENTE PESSOAS ESTATAIS PODEM FIGURAR NO POLO PASSIVO
DA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
INJUNÇÃO, EIS QUE APENAS A ELAS E IMPUTAVEL O DEVER JURÍDICO DE
EMANAÇÃO DE PROVIMENTOS NORMATIVOS.
          - A NATUREZA JURÍDICO-PROCESSUAL DO INSTITUTO DO MANDADO
DE INJUNÇÃO - AÇÃO JUDICIAL DE  INDOLE MANDAMENTAL - INVIABILIZA,
EM FUNÇÃO DE SEU PRÓPRIO OBJETO, A FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO
PASSIVO, NECESSARIO OU FACULTATIVO, ENTRE PARTICULARES E ENTES
ESTATAIS.